Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende desconstituir a sentença, com o subsequente retorno dos autos à origem para que seja deferida a produção da prova testemunhal requerida pela ré.

2. A revisão do valor dos alimentos fixados, bem como a exoneração da obrigação, exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de uma circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil), de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC.

3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, razão pela qual é atribuição do alimentado comprovar a impossibilidade de prover à própria subsistência (art. 1695 do Código Civil).

4. No caso, o Juízo singular não possibilitou a produção de prova testemunhal pela ré, ora apelante, de acordo com o critério de distribuição dos ônus probatórios previsto no art. 373, inc. II, do CPC. Assim, por se tratar de prova testemunhal reputada indispensável pela recorrente para a comprovação de fatos controvertidos, ficou caracterizado o apontado cerceamento de defesa.

5. Preliminar rejeitada.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.